Tribunal: TJSP
Processo: 1508676-70.2016.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - TAXAS (de fiscalização, localização e funcionamento, licença especial para vigilância, de limpeza e de lixo) - Exercício de 2011 - Município de Bertioga - Inércia do Município - ABANDONO DA CAUSA Ocorrência - Extinta a ação executiva em primeiro grau - Artigo 485, inciso III e § 1o do CPC/2015 observados - Inexistência de "decisão surpresa" - Abandono caracterizado - Apelo da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - TAXAS (de fiscalização, localização e funcionamento, licença especial para vigilância, de limpeza e de lixo) - Exercício de 2011 - Município de Bertioga - Inércia do Município - ABANDONO DA CAUSA Ocorrência - Extinta a ação executiva em primeiro grau - Artigo 485, inciso III e § 1o do CPC/2015 observados - Inexistência de "decisão surpresa" - Abandono caracterizado - Apelo da municipalidade não provido.